Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715173-22.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENICIO JOSE DE ARAUJO AGRAVADO: ANTONIO GERALDO DE SOUZA BRITO D E S P A C H O Concedo o derradeiro prazo de 5 dias para o cumprimento do despacho de ID 32833371, tendo em vista que o documento de ID 25191192 comprova somente o pagamento das custas processuais relativas ao processo de origem, mas não o recolhimento do preparo do recurso, consoante exigido pelo artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 4 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator